Tribunal: TJES
Processo: 5009947-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009947-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO RECREATIVA SITIO ESPERANCA

AGRAVADO: ALCENIR BERGAMIN e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO
PARCIALMENTE
ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida à parte agravante, sem prévia intimação para manifestação sobre os pressupostos legais da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que revoga o benefício da gratuidade da justiça sem que seja oportunizada à parte beneficiária a prévia manifestação sobre a manutenção da benesse, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada violou o contraditório e o princípio da não-surpresa ao revogar a gratuidade da justiça sem oportunizar a prévia manifestação da parte interessada.
4. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a nulidade de decisão que revoga o benefício da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar os requisitos legais para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É nula a decisão que revoga o benefício da gratuidade da justiça sem oportunizar à parte beneficiária a prévia manifestação quanto ao preenchimento dos requisitos legais. 2. A inobservância do procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC configura violação ao contraditório e ao princípio da não-surpresa.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5006878-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 2023; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5110681-86.2024.8.09.0000, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível; TJPR, Apelação Cível nº 0008101-11.2015.8.16.0024, Rel. Juiz Subst. Eduardo Lino Bueno Fagundes Junior, 11ª Câmara Cível, j. 25.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009947-91.2023.8.08.0000

AGVTE:
ASSOCIACAO RECREATIVA SITIO ESPERANCA

AGVDO:
RENILTON JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIACAO RECREATIVA SITIO ESPERANCA
, eis que irresignado com a decisão de id 29251693 na origem, por meio da qual o d. Juízo
a quo
revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido em seu favor.

Aduz o recorrente, em síntese, que foi surpresado e que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
. Contrarrazões no id 11041618, aduzindo perda de objeto.

Pois bem. De plano, observa-se a impropriedade da tese suscitada em contrarrazões, já que a decisão agravada, que revogou a gratuidade, não foi reconsiderada.

Com relação à matéria recursal, de fato, a gratuidade da justiça, que havia sido deferida ao ora recorrente, foi
revogada pelo d. Juízo primevo sem que lhe tenha sido oportunizada prévia manifestação
, em frontal violação ao princípio da não-surpresa.

Como cediço, antes de ser revogada a benesse, deveria ter sido assegurada ao recorrente a devida intimação, nos termos do art. 10 e do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de que pudesse comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão ou manutenção da gratuidade da justiça — o que, como dito, não se verificou no caso em apreço.

Nesse contexto, diante da inobservância do rito processual legalmente previsto, tenho que resta patente a nulidade da decisão agravada, nos termos da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Antes de indeferir/revogar o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse . Inteligência do § 2º, do art. 99, do CPC/15.
2. Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006878-51.2023.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE PROCESSUAL CONCEDIDA AO EXECUTADO/AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO . ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DECISÃO CASSADA. 1 .
Segundo preconizam os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada à parte oportunidade de manifestar-se. 2. A revogação da gratuidade processual outrora concedida ao executado/agravante, fundada em argumento sobre o qual não lhe foi garantido o direito de manifestação prévia, configura erro de atividade, implicando na cassação da decisão por violação aos princípios do devido processo legal e da não surpresa
.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51106818620248090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE OS HERDEIROS E REVOGOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS APELANTES. NULIDADE .
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA BENESSE.
EXEGESE DO ART . 8º DA LEI Nº 1.060/50.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VEDAÇÃO AO PROFERIMENTO DE DECISÃO SURPRESA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA APELADA, APENAS NO TOCANTE À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM A OBSERVAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 0008101-11.2015.8 .16.0024 Almirante Tamandaré, Relator.: substituto eduardo lino bueno fagundes junior, Data de Julgamento: 25/03/2024, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a parte da r. decisão vergastada onde revogada a gratuidade em favor da recorrente, a fim de que seja oportunizada, previamente à eventual revogação, a sua manifestação quanto à demonstração dos pressupostos legais para a manutenção da benesse.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.